Tribunal: TJDFT
Processo: 0009063-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009063-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado sobre os cálculos judiciais de ID: 30546299, o SINDIRETA manifestou concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor de BELINDA MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais (ID: 30809878). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 31232450). Nos ID: 24806204, 25502585 e 25536076, constam ofícios da COORPRE informando a extinção dos requisitórios expedidos em favor BERENICE BRITTO KLEIN (PCT n. 0724932-78.2019.8.07.0000), CARLOS ANTÔNIO DE SÁ (PCT n. 0724928-41.2019.8.07.0000) e BRANCA ENI PINHEIRO ALEXANDRE (PCT n. 0724934-48.2019.8.07.0000). O exequente informou que os EME n. 0004395-88.2008.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 25306175 - Pág. 5). Passo a decidir. I - DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado, operou-se o adimplemento dos Precatório n. 0724932-78.2019.8.07.0000, 0724928-41.2019.8.07.0000 e 0724934-48.2019.8.07.0000. Nesse quadro, julgo extinta a execução em relação a BERENICE BRITTO KLEIN, CARLOS ANTÔNIO DE SÁ e à BRANCA ENI PINHEIRO ALEXANDRE, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Anote-se. II – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DE BELINDA MOREIRA DE OLIVEIRA As planilhas de ID: 30546298 foram elaboradas observando-se os indexadores estabelecidos na decisão de ID: 26653483. Ademais, ausente qualquer objeção acerca dos cálculos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiária BELINDA MOREIRA DE OLIVEIRA optou pela expedição de precatório (ID: 19702243). Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 30546298, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se precatório em favor de BELINDA MOREIRA DE OLIVEIRA, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 30809878. Brasília, 8 de dezembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador